Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-51.2024.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000477-51.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO QUINTILHANO DA SILVA - CPF: 238.707.709-10 (APELANTE), ANDRE FARIAS GALINSKAS - CPF: 348.491.098-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE LANICI - CPF: 090.885.656-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA.

CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE
REPARAÇÃO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação de sentença que julgou
improcedente
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, sob o fundamento de inexistência de prova de fraude na contratação. O apelante
(autor)
alega não reconhecer a assinatura constante
na avença
, aponta
inconsistências em seus
dados pessoais
,
contesta a geolocalização da
adesão e
pleiteia a
responsabilização do apelado
(instituição financeira)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação foi regularmente realizada pelo autor, considerando a alegação de falsidade; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para
a
devolução em dobro dos valores pagos e
para a
indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade
foi
rejeitada,
uma vez que
o apelante
expõ
s
adequadamente os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da sentença, conforme exige o art. 1.010, II, do CPC.

4.
A jurisprudência da Câmara
admite
o uso de reconhecimento facial, aliado à assinatura e documentação pessoal, como meio idôneo de formalização contratual e de prevenção a fraudes.

5.
O autor não
pleiteou
a realização de prova pericial grafotécnica nem apresentou elementos objetivos que pudessem comprovar a falsidade das assinaturas ou a inexistência da relação jurídica, limitando-se a
arguições
genéricas.

6. O
depósito de valores na conta do autor, sem impugnação ou devolução, indica o adimplemento
da avença
e enfraquece a
tese
de fraude.

7. A
reiteração de demandas
de natureza similar
pelo autor
revela
possível
prática de
litigância predatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A apresentação de contrato assinado, cópias de documentos pessoais e reconhecimento facial são suficientes para comprovar a
eficácia
do negócio jurídico, na
falta
de prova técnica ou indício concreto de falsidade.

2.
A ausência de prova robusta de fraude enfraquece a alegação de
irregularidade
contratual.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
julgada improcedente, com
a
condenação
do autor

ao pagamento das custas
processuais e
d
os honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor
atualizado
da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante
alega
que
há notória divergência entre sua rubrica e aquela constante d
o contrato apresentado pelo réu
,
bem como
que o
s dados pessoais
nele

inseridos (estado civil, número de telefone e endereço) estão incorretos,
o que demonstraria que não
foi ele quem os forneceu.

Argumenta que,
diante da impugnação da
assinatura, o ônus d
e comprovar sua
autenticidade incumbe à
instituição financeira, conforme o

a
rtigo 429, II, do CPC
,
e
o
entendimento consolidado pelo STJ no
Tema 1061.

Acrescenta
que a proposta de adesão e
o
saque parcelado com assinatura eletrônica
foram vinculados, por
geolocalização
,

à localidade distinta de sua
residência.

Requer
a devolução em dobro
da quantia
descontad
a

indevidamente, bem como reparação
por danos morais.

Nas contrarrazões
,
o apelado
suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
. No mérito,
pleiteia o
não provimento do Recurso (Id 281467404).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O apelado
sustenta
a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
Contudo
,
o apelante
expôs os motivos pelos quais entende
ser necessária a reforma da sentença
e impugnou satisfatoriamente os fundamentos
nela adotados
, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O
apelante
ajuizou a presente demanda
alegando não reconhecer a contratação do Cartão de Crédito n.
0229730968239, objeto da controvérsia, cujas parcelas vêm sendo
debitadas
diretamente de seu benefício previdenciário.

Requer
a declaração de nulidade
do
referid
o

contrato
,
a devolução
em dobro do
s valores descontados e a
reparação por dano
s
mora
is
.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Conforme
se extrai dos
autos, o
J
uízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhece
ndo
a validade
da avença

e a
inexistência
de indícios mínimos de eventual fraude.

Na contestação, o réu a
nexou
o contrato de cartão de crédito devidamente assinado pelo autor,
acompanhado de
cópias
dos documentos pessoais e
de
fotografia capturada no momento da contratação.

Segundo entendimento consolidado nesta Câmara, o reconhecimento facial
constitui
meio idôneo de manifestação de vontade, por tratar-se de tecnologia voltada à prevenção de fraudes,
apta a
confirmar ou afastar a identidade do contratante
.

D
urante a instrução processual, o autor não requereu a produção de prova técnica — em especial, a perícia grafotécnica — que pudesse desconstituir a autenticidade dos documentos juntados pela instituição financeira. Limitou-se a alegações genéricas de falsidade documental, sem
mostrar
qualquer indício
concreto de ausência
da relação contratual ou ocorrência de fraude
.

Vale ressaltar que
houve o depósito de valores na conta bancária do autor, sem que este
os
tenha
impugnado ou
devolvido
,
como revelam
os comprovantes de transferência via TED constante
s
no Id 281467372
.

Logo
,
ele
não
se desincumbiu do
ônus previsto no inciso I do art. 373 do CPC, nem mesmo de forma mínima, pois
, como já consignado,
não foram demonstradas evidências de fraude ou vício de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.

Diante da
prova
da pactuação, o apelado cumpriu seu
dever
legal, afastando
,
assim
,
a
arguição
de
ilicitude
e de danos morais.

Dessa forma, com a apresentação do contrato assinado,
da
foto
grafia
do apelante e de cópias de
seus
documentos pessoais, conclui-se que o negócio jurídico foi
validamente celebrado
. Portanto, o réu agiu em exercício regular de direito.

Ademais,
em
consulta ao sistema
PJe
da 1ª Instância,
constatou-se
que há
quatro ações
propostas
pelo autor com fundamentos idênticos aos
da presente
demanda, o que
caracteriza
litigância predatória, conduta que deve ser coibida pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por aposentada que alegou ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito. A autora sustenta que os descontos em seu benefício previdenciário vêm ocorrendo há mais de seis anos sem sua autorização, postulando a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito foi celebrado mediante fraude; (
ii
) verificar se há elementos que autorizem a devolução em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de demonstrar a existência de vício na contratação incumbe à parte autora, nos termos do art.
373, I, do CPC. A ausência de registro de boletim de ocorrência e a ausência de outros indícios mínimos de fraude fragilizam a alegação de contratação indevida.

O réu comprova a validade da contratação por meio de cópia do contrato assinado, documentos pessoais da autora, comprovante de transferência do valor contratado e gravação de áudio em que a autora é identificada e manifesta consentimento expresso com os termos pactuados, inclusive autorizando os descontos em seu benefício previdenciário.

A regularidade da contratação afasta a ilicitude necessária à configuração de dano moral indenizável e à repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A parte autora deve comprovar minimamente a alegação de fraude para a declaração de nulidade contratual.

A apresentação de contrato assinado, documentos pessoais e gravação de áudio com manifestação expressa de vontade caracteriza contratação válida e regular.

A ausência de ilicitude na contratação impede a restituição em dobro dos valores pagos e afasta o dever de indenizar por danos morais
”.
(
TJMT,
N.U 1004702-13.2024.8.11.0013, Quarta Câmara de Direito Privado,
j. 26-3-
2025,
DJE 28-3-
2025)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, com a re
ssalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025